Tribunal: TJDFT
Processo: 0711573-75.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711573-75.2017.8.07.0018 RECORRENTE: TERRACAP RECORRIDO: JÚLIO AZEVEDO LESSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DESCONFORMIDADE ENTRE O COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO CONSTRUTIVO PREVISTO NO EDITAL E A LEI. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Reza o artigo 37 da Constituição Federal que a Administração Pública direta e indireta reger-se-á segundo os princípios da impessoalidade, moralidade, legalidade, publicidade e eficiência. 2 - Em razão da força vinculativa dos atos administrativos a esses princípios, decorrem outros essenciais ao funcionamento da máquina estatal, como da presunção de legalidade do ato administrativo, da segurança jurídica e da 3 - Admitir a validade do ato administrativo contrário a moral, à lei e em prejuízo do jurisdicionado, ou admitir que os vícios de vontade do direito privado possam figurar como motivação do ato administrativo, ruiria todo o estandarte do Direito Administrativo e negar-se-iam os mandamentos da própria Carta Magna. 4 - O fato do contrato de compra e venda ser regido pelo direito privado e sem que haja supremacia da Administração nessa modalidade de negócio jurídico, não desonera ou relativiza o dever do agente público de praticar o ato de acordo com a moralidade pública e a legalidade. 5 - Verificado que tanto a oferta pública era inidônea (edital), porque dissociada da lei, como a declaração de vontade firmada no contrato de compra em venda afrontava a determinação legal, pode-se concluir ter havido falta do elemento volitivo válido, o que tornaria igualmente nulo de pleno direito o negócio jurídico. 6 - E considerando que a falta da declaração ou de sua declaração válida atinge o ato jurídico no plano da sua existência, não se ponde extrair qualquer efeito do ato nulo e, portanto, não há que se falar em prescrição ou decadência. 7 - Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 178 e 501, ambos do Código Civil, ao argumento de ter transcorrido o prazo decadencial, tendo em vista que o registro da escritura de compra e venda ocorreu em 11/3/2013, e a ação foi proposta após quatro anos do registro do imóvel, em 13/10/2017. Afirma que que o direito de exigir a resolução do contrato em razão de erro na área pactuada para a compra e venda do imóvel estaria sujeito a prazo decadencial de 1 (um) ano, a contar do registro do título. Assevera sobre a necessidade de autorização do Distrito Federal para construir; afirma inexistência de simulação; menciona sobre a boa-fé objetiva e a teoria da supressio; bem como quanto ao adimplemento substancial no que diz respeito à resolução do contrato. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Suscita dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, em relação à taxa dos juros moratórios, que seria a SELIC, a qual não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, mas também não indica os dispositivos legais tidos por ofendidos. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada Andréia Moraes de Oliveira Mourão, OAB/DF 11.161 (ID 31002553). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o (AgInt no AREsp 1825669/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/8/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 178 e 501, ambos do CC, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado que “O prazo para exercer a pretensão pelo administrado foi quando revelado pelo Poder Público o vício do seu ato e não da celebração do negócio jurídico. Nesse momento, a ilegalidade se despertou, afastando-se as presunções legais (teoria actio nata) e, por conseguinte, à bancarrota a boa-fé e a segurança jurídica, diante da justa expectativa gerada junto ao administrado dos atos emanados do Poder Público. Essa nulidade restou evidenciada no momento em que a Terracap, empresa administradora dos imóveis públicos, através de sua Diretoria, reconheceu a ocorrência de vício no processo de venda do imóvel. Portanto, foi neste momento em que a presunção de legalidade e moralidade do ato desapareceu. E com a negativa ao pedido à proprietária de dar destinação que lhe aprouvesse, evidentemente limitada àquelas constantes no edital, é que surgiu sua pretensão para obter a resolução do contrato” (ID 23271689). Assim, rever tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas editalícias e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Pelo princípio da actio nata, o direito de ação surge com a efetiva lesão do direito tutelado, quando nasce a pretensão a ser deduzida em juízo” (EDcl no AgRg no REsp 1123057/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 4/11/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). Demais disso, deixou a recorrente de combater um dos fundamentos do acórdão objurgado, de que “O prazo é prescricional e quinquenal, ou seja, aquele definido pelo Decreto no. 20.910/32 e para o exercício da pretensão, não o decadencial do artigo 178 do Código Civil, restritivo para o exercício do direito de anular ato jurídico por vício de vontade” (ID 23271689). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp 1875153/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 14/10/2021). Igualmente o apelo não deve subir quanto às assertivas de que seria necessária a autorização do Distrito Federal para construir; quanto à inexistência de simulação; à boa-fé objetiva e à teoria da supressio; bem como em relação ao adimplemento substancial no que diz respeito à resolução do contrato. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1911327/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 11/11/2021). Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no AREsp 944.639/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/3/2021 e AGR no REsp 1972198/RJ, Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021. Da mesma forma, o apelo não merece prosseguir quanto à arguida divergência interpretativa, pois “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021 e AgInt no AgInt no AgInt no AREsp 701.866/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/11/2021). Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrido, sejam realizadas em nome da causídica Andréia Moraes de Oliveira Mourão, OAB/DF 11.161 (ID 31002553). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027